Tribunal: STF
Processo: Rcl 76010
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Mickael Jakson de Oliveira Lima de decisão monocrática, de minha lavra, que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação (eDOC 10).



    O embargante sustenta que na decisão embargada, “ao se negar o pleito defensivo, deixou-se de avaliar o indeferimento do acesso ao celular do denunciado nos autos do processo nº. 0022084-75.2022.8.26.0114, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Campinas, da decisão anexa e imagem extraída da decisão” (eDOC 14, fl. 1).



    Requer, “seja a omissão do decisum sanada, para que haja expressa manifestação acerca da falta de acesso ao aparelho telefônico apreendido e já periciado, possibilitando que, assim, seja exercida de forma irrestrita o contraditório e ampla defesa, fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito” (eDOC 14, fl. 2).



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar. 



    Na decisão embargada constou:



    “Colho trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    (...)



    Em relação ao pedido de entrega de uma cópia dos dados do celular apreendido no momento da prisão temporária, formulado pela defesa de Mickael Jakson, observo que todo o conteúdo dos dispositivos móveis já periciados constam do relatório final da Autoridade Policial, podendo ser acessados pela defesa. O conteúdo dos dispositivos ainda em fase de perícia serão juntados aos autos quando da entrega dos respectivos laudos periciais. 



    A habilitação dos patronos dos réus nos autos nº 1039833- 20.2024.8.26.0114 (medida assecuratória) também foi indeferida por decisão datada de 08/11/2024, uma vez que existiam medidas em curso ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. (...)”



    Como se pode observar, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, em nenhum momento houve cerceamento de defesa, posto que o juízo reclamado franqueou à defesa acesso a todas as provas que embasaram a denúncia, bem como a todo o conteúdo dos dispositivos móveis já periciados.



    Ademais, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento.”



    Não verifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente